Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar a autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. Na origem, a recorrente ajuizou ação em que pretendeu a condenação da ré à obrigação de fazer consistente na determinação do cumprimento integral do contratado entre as partes, com a entrega do resultado do exame de PCR COVID e a condenação a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00. A autora noticiou que no dia 06/01/2022 deu entrada com sua filha de um ano no nosocômio em Taguatinga, mas com o agravamento do quadro respiratório da menor ela precisou ser transferida de ambulância para a UTI pediátrica do hospital da requerida. Relatou que foi solicitado pelo médico o exame painel viral e como este não tinha cobertura pelo convênio médico, precisou realizar o pagamento, no valor de R$ 400,00. Informou que no dia 13 de janeiro de 2022 sua filha recebeu alta, não levando consigo os exames realizados. Afirmou que no dia 17 de janeiro o quadro da menor se agravou e precisou retornar ao atendimento médico no hospital de Taguatinga, entretanto, solicitou à requerida os exames realizados por sua filha quando internada em seu hospital, sem obter resposta ao pedido. Afirmou que em 25 de janeiro a infante precisou novamente de atendimento médico e assim a autora requereu à ré o resultado dos exames realizados, quando foi informada que o exame painel viral, embora pago e coletado material, não havia sido realizado e no dia 11/02/2022 o hospital da requerida promoveu a devolução da quantia paga.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID. 41401717 e 41401720). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, a requerida sustentou a inexistência de falha na prestação dos serviços hospitalares. Alegou que foi informado à recorrida que o exame de painel viral demoraria alguns dias para ficar pronto. Afirmou que a autora tinha conhecimento do resultado negativo para COVID-19 quando a menor recebeu alta do hospital, porquanto o resultado do exame PCR – COVID – 19 constou no prontuário médico da criança. Defendeu que quanto ao exame de painel viral, por ser um exame laboratorial complexo e que exige tempo de análise, encontrava-se em andamento, quando foi solicitado o cancelamento e reembolso pela própria recorrida. Requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito de indenização por dano moral e, alternativamente, a redução do quantum indenizatório para o valor de R$ 1.000,00.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Na hipótese, o conjunto probatório demonstra que houve coleta do material da menor para realização do exame de painel viral (ID 41401681 - Pág. 13), filha da parte autora e efetuado o pagamento (ID 41401680), conforme, inclusive, reconhecido pela recorrente. Constou, apenas, no relatório médico de alta hospitalar que se encontrava pendente o resultado do exame mencionado, mas sem data definida para entrega do laudo (ID 41401662 - Pág. 3).
7. O exame médico realizado tem finalidade de prover dados a respeito da condição de saúde da menor ao corpo médico, paciente e responsáveis. O defeito no dever de informação a respeito do prazo e da ausência da realização do exame privaram a paciente de receber tratamento completo e adequado em nosocômio diverso e de conhecer a própria condição de saúde.
8. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. No caso em exame, a falta de informação completa sobre o estado de saúde da filha, inclusive, com a necessidade de novo atendimento médico por agravamento em seu quadro, ensejou abalo moral e angústia suficiente a configurar dano moral indenizável, conforme destacado na sentença.
9. Para fixação da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.